Tribunal: TJMT
Processo: 1019443-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019443-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.340.857/0001-77 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019443-97.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Pedro Barbosa Transportes Ltda. - ME contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal antecipada para concessão do benefício da gratuidade da justiça em ação de origem que busca a declaração de nulidade de débito tributário. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com custas processuais no valor de R$ 120.206,66, em razão de prejuízos acumulados e receita insuficiente, sustentando violação ao art. 99, § 2o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV e LXXIV).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica comprovou de forma idônea e suficiente sua incapacidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para complementação de documentos comprobatórios.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, conforme Súmula no 481 do STJ, depende de comprovação inequívoca de incapacidade financeira, não sendo esta uma prerrogativa automática.

4.

Os documentos apresentados pela agravante (balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício) foram produzidos unilateralmente e carecem de chancela de órgãos oficiais ou terceiros independentes, não sendo suficientes para comprovar a alegada precariedade econômica.

5.

A mera existência de passivo superior ao ativo não configura, por si só, incapacidade financeira, pois a situação de endividamento é comum no ambiente empresarial e não equivale à inviabilidade de arcar com despesas processuais.

6.

O STJ entende que, mesmo em situações de recuperação judicial, a concessão do benefício da gratuidade é excepcional e exige comprovação clara e inequívoca de insuficiência financeira (AgRg no REsp no 1.509.032/SP).

7.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a agravante teve duas oportunidades para complementar a documentação probatória, mas limitou-se a apresentar os mesmos documentos insuficientes, não demonstrando qualquer novo elemento apto a alterar a decisão inicial.

8.

Conceder a gratuidade da justiça sem comprovação idônea desvirtua o instituto e compromete o acesso à justiça para aqueles que efetivamente necessitam, em prejuízo do equilíbrio na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige prova inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a mera existência de passivo superior ao ativo.

2.

Documentos unilaterais, desacompanhados de chancela de terceiros independentes, não possuem eficácia probatória suficiente para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

3.

A ausência de novas provas ou elementos concretos para subsidiar o pedido reforça a inadequação da pretensão de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 481; STJ, AgRg no REsp no 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/03/2015, DJe 26/03/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Pedro Barbosa Transportes Ltda. - ME,
contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento por ela apresentado, que objetivava fosse deferido o benefício da assistência judiciária.

A agravante afirma, em resumo, que pretende, por meio da ação de origem, a declaração de nulidade de débito tributário, e que em razão do valor atribuído à causa, no importe de R$ 28.223.980,50, foi gerado o valor de R$ 120.206,66 a título de custas processuais.

Argumenta que, apresentou balanços patrimoniais e demonstrações financeiras que evidenciam prejuízos acumulados de R$ 16.233.893,60 e receita insuficiente para cobrir custos operacionais, tornando inviável o pagamento das custas processuais, mesmo parceladas.

Sustenta a violação ao art. 99, §2o, do CPC, uma vez que o juízo não oportunizou a apresentação de documentos adicionais antes de indeferir o pedido.

Invoca o direito fundamental ao acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e assevera que a decisão monocrática viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Reforça sua posição citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situação financeira deficitária, independentemente de estarem representadas por advogado particular.

Requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado para que seja concedida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 251555662).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019443-97.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a empresa
Pedro Barbosa Transportes Ltda. - ME
insurge-se
contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento por ela apresentado, que objetivava fosse deferido o benefício da assistência judiciária.

A questão posta à apreciação refere-se à concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, especialmente no que diz respeito à exigência de comprovação inequívoca do estado de precariedade econômica para sua concessão.

É certo que é facultada à pessoa jurídica a possibilidade de requerer a gratuidade da justiça, desde que demonstre de forma clara, objetiva e concreta sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme está na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Não se trata, portanto, de prerrogativa automática, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios robustos e consistentes, de forma a afastar dúvidas razoáveis quanto à insuficiência de recursos.

Nesse contexto, observa-se que, no caso dos autos, os documentos apresentados pela agravante, consistentes no balanço patrimonial e no demonstrativo de resultados do exercício, foram elaborados unilateralmente, sem a chancela de órgãos oficiais ou de terceiros independentes. Esses documentos, por sua natureza intrínseca, não possuem eficácia probatória plena, equiparando-se à simples declarações de insuficiência econômica, sendo insuficientes para comprovar, de maneira indene de dúvidas, o estado de precariedade econômica alegado.

Diferentemente das pessoas físicas, cujas declarações gozam de presunção relativa de veracidade, a pessoa jurídica não se beneficia dessa prerrogativa, devendo comprovar com dados concretos e inequívocos sua alegada hipossuficiência.

Ademais, a mera demonstração de que o passivo supera o ativo não autoriza, por si só, a conclusão de que a empresa esteja impossibilitada de custear as despesas processuais. É sabido que a grande maioria das empresas, especialmente no Brasil, opera com algum nível de endividamento considerável, sendo esse um reflexo natural do modelo econômico e financeiro adotado. Essa circunstância, entretanto, não equivale a uma situação de penúria ou de incapacidade de manter suas operações ou de fazer frente às obrigações decorrentes do processo.

Fosse suficiente a demonstração de um passivo superior ao ativo, toda empresa em recuperação judicial estaria automaticamente habilitada ao benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos” (AgRg no REsp no 1.509.032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Por sua vez, ainda que a agravante alegue não ter sido oportunizada a apresentação de documentos adicionais para comprovar sua alegada precariedade econômica, verifica-se que lhe foram dadas pelo menos duas oportunidades para tanto. A primeira delas ocorreu no momento da oposição dos embargos de declaração, ocasião em que poderia ter complementado a instrução probatória. A segunda oportunidade deu-se agora, no âmbito do presente agravo interno. Contudo, em ambas as situações, a agravante limitou-se a colacionar os mesmos documentos anteriormente apresentados, consistentes no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício (DRE), os quais, como já destacado, foram produzidos unilateralmente e carecem de elementos concretos ou externos que lhes confiram a necessária credibilidade probatória. Assim, a insistência da agravante em apresentar documentação insuficiente reforça a inadequação de sua pretensão, não havendo, nesse aspecto, razão para reformar a decisão objurgada.

Outrossim, o deferimento da gratuidade da justiça sem a devida comprovação da incapacidade financeira das pessoas jurídicas implicaria desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária Gratuita, comprometendo sua finalidade primordial de assegurar o acesso à justiça para aqueles que efetivamente se encontram em situação de carência econômica. A banalização desse instituto poderia, ademais, restringir o direito à jurisdição dos que, comprovadamente, necessitam desse amparo, desequilibrando a prestação jurisdicional em desfavor dos mais vulneráveis.

Por conseguinte, constata-se que a agravante não logrou demonstrar, mediante elementos idôneos e suficientes, a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual a decisão impugnada não merece reparos.

Ressalto, por fim, e a título de informação que, embora tenha sido indeferida a justiça gratuita, já havia sido deferido, de ofício,

por esta Relatora, o parcelamento das custas processuais, para facilitar o seu acesso à justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024